Tribunal: STF
Processo: Rcl 41919
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Itanhaém/SP, contra acórdão da1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Itanhaém, proferido nos autos do processo n. 1004339-39.2018.8.26.0266, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Em breve síntese, narra o reclamante que, tendo interposto recurso extraordinário contra acórdão proferido em recurso inominado por aquele órgão judiciário, a remessa do recurso extraordinário em tela foi obstada. 
    Sustenta que referida decisão teria violado a Súmula 727 deste STF, “vez que compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento do agravo interposto contra a decisão do Tribunal de origem que nega admissibilidade ao recurso extraordinário”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que o recurso extraordinário interposto tenha seguimento.
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, desde logo, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Da análise da movimentação do processo n. 1004339-39.2018.8.26.0266 no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que a decisão ora impugnada, que foi proferida em 14 de abril de 2020, transitou em julgado em 22/06/2020 (conforme certificação realizada nos autos de origem), ao passo que a presente reclamação foi ajuizada em 26/06/2020, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (Petição STF 49.236/2020 – doc. 03). 
    Assevere-se que, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesse sentido: 
    “DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA - INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA - RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 
    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos - embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, 'e') - não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.
    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível.” (Rcl 1.438-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 22/11/2002, grifei) 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão ora reclamada “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente